Tribunal: CARF
Processo: 11516.721752/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721752/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.859 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
SOCIMED SERVICOS HOSPITALARES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a
legislação vigente e o lançamento foi efetuado por autoridade competente e se
encontra motivado, com descrição dos fatos, trazendo as informações para a
sua devida compreensão e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS DEDUTÍVEIS. RATEIO DE DESPESAS COMUNS A VÁRIAS
EMPRESAS.
Somente são dedutíveis do lucro líquido as despesas pagas ou incorridas que
forem necessárias para realização das transações ou operações exigidas pelas
atividades da pessoa jurídica, atendidos também os critérios da usualidade e
normalidade no tipo de transação, operação ou atividades desenvolvidas pela
empresa. A dedução de despesas relacionadas a diversas empresas em uma
única, que centraliza a administração desses gastos, não tem base legal;
todavia, o rateio de despesas segundo critérios razoáveis e objetivos constitui
uma possibilidade de adequação do caso às normas tributárias que regulam as
deduções de despesas na apuração do lucro real.
LUCRO
ARBITRADO.
ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL
PARA
DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
Apura-se a base de cálculo do IRPJ e da CSLL com base no Lucro Arbitrado
quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios,
erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o Lucro Real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721752/2013-47
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardosos e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ (e-fls. 413/431) e de CSL (e-fls.
432/446), em relação ao ano-calendário de 2009, face à omissão de receitas da atividade,
decorrente da prestação de serviços hospitalares, de outras receitas e de receitas financeiras,
tendo sido o lucro arbitrado, na forma do art. 530, inc. II, do Dec. no 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/99), uma vez que a escrituração mantida foi
considerada imprestável para a determinação do Lucro Real. O Contribuinte foi cientificado
deles em 16/07/2013 (e-fls. 463). A autuação se encontra sintetizada no Termo de Verificação
Fiscal (TVF), de e-fls. 448/462, nos seguintes termos:
Omissão de receitas
2.1.

De acordo com o seu Estatuto Social (e-fls. 6/17), a empresa tem por objeto “a
prestação de serviços médico hospitalares e a realização de exames de diagnósticos, assim como
participar de outras sociedades, simples ou empresárias, como sócia, acionista ou quotista, no
Pais ou no exterior”. A DIPJ/2010 foi apresentada pelo regime de tributação do Lucro Real
trimestral.
2.2.

Em contraponto às informações colhidas no sítio da SOCIMED na Internet,
detalhando tratar-se de um hospital em pujante expansão e crescimento (e-fls. 404/411), a
empresa vem apresentando prejuízo desde a sua criação (e-fls. 21/24), o que, por si só, já a
tornaria insolvente.
2.3.

O quadro societário da empresa é formado por profissionais que também foram o
corpo clínico do hospital ou fazem parte da diretoria; ocorre que, através de empresas onde estes
são sócios, exploram atividades na unidade hospitalar em que são sócios, apurando seus lucros
na modalidade presumida.
2.4.

As informações colhidas (e-fls. 185/259 e 262/267) dão conta que os serviços
médicos prestados são remunerados da seguinte forma: quando o médico (clínica) é conveniado
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

ao plano de saúde, recebe diretamente do convênio; quando não são conveniados, a SOCIMED
recebe os valores dos convênios e os repassa aos médicos (clínicas) após a apresentação de nota
fiscal de serviço. “Dessa forma, somente uma parte dos valores pagos pelos convênios entra no
caixa da sociedade, enquanto todo o custo operacional, como salários dos funcionários,
contribuições previdenciárias, material de consumo, enfim, toda a estrutura da unidade
hospitalar, utilizada pelas clínicas dos médicos, sócios do Socimed, ficam totalmente com a
fiscalizada”.
2.5.

Fica evidente o privilégio dos sócios na relação com a SOCIMED, através das
clínicas médicas contratadas, quando se analisa o contrato com outra prestadora, de não sócio, no
qual fica definido que todos os custos ficam a cargo da prestadora de serviços, enquanto as
empresas operacionalizadas pelos sócios têm todos os custos assumidos pela fiscalizada (vide
contrato fl. 75/81, com a empresa SILVIA FONSECA DE CARVALHO DE SOUZA).
2.5.1.
Há também contrato firmado com a empresa PITSCH – ADMINISTRAÇÃO E
CONSULTORIA (fl. 68/74), para prestação de serviços de “administração, gerenciamento e
operacionalização dos serviços hospitalares prestados ao público consumidor”. Esta empresa
pertence ao Diretor-Executivo da SOCIMED, sr. JOSE FRANCISCO PITSCH, sendo que, de
acordo com o seu Estatuto Social, as atribuições acordadas com a empresa em questão são
exatamente aquelas a serem exercidas pela Diretoria Executiva (“dirigir, coordenar, planejar e
organizar as atividades gerenciais da sociedade, no tocante aos recursos humanos, comercial,
financeiro e estratégico”), ficando claro que referido sócio, além de receber da SOCIMED como
Diretor-Executivo, recebe também, através de outra empresa, por serviços que, pelo Estatuto
Social, são de atribuição do Diretor-Executivo.
2.6.

Enfim, os sócios da SOCIMED constituíram empresas e estas é que auferiam os
recursos financeiros, tributando-se pelo Lucro Presumido, que não necessita de comprovação de
custos; ou seja, impossível a determinação a qual serviço pertencem os custos e despesas
escriturados, tendo em vista que, nos próprios contratos apresentados à Fiscalização, existe o
pacto para os custos e despesas fiquem com a SOCIMED. “Nesse contexto, (...) não são
refletidos na contabilidade da empresa os valores que são pagos diretamente pelos convênios aos
sócios, recursos que se contrapõem às despesas e custos realizados e registrados na fiscalizada;
para suprir essa lacuna o hospital utiliza, como já vimos, a prática sistemática dos sócios
realizarem adiantamentos para futuro aumento de capital”.
Arbitramento do lucro
2.7.

Entende a Fiscalização que a escrituração mantida pela SOCIMED apresenta
vícios, erros e deficiências que a tornam imprestável para determinar o Lucro Real, notadamente,
no que tange aos custos e despesas produzidos no Hospital por terceiros, prioritariamente sócios,
onde não é possível alocá-los e relacioná-los com as receitas produzidas pelos mesmos. Além
disso, grande parte dos recursos, também produzidos na fiscalizada, são pagos pelos planos de
saúde (convênios) diretamente aos prestadores de serviços do hospital (clínicas dos sócios), sem
que esses valores transitem pela contabilidade regular da sociedade. E, para suprir esse
descompasso entre receitas e custos/despesas, é utilizado o artifício pelo qual os sócios alocam
recursos na sociedade através da conta “20403X-OUTRAS CONTAS DE RESERVAS”, com o
histórico de “Adiantamento para Aumento de Capital” (e-fls. 268/269).
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

2.7.1.
Constam dos autos (fl. 185/259 e fl. 262/267) informações prestadas pela empresa
confirmando “que os custos e despesas produzidos na unidade hospitalar, pelas clínicas médicas,
são de responsabilidade da fiscalizada e que os recursos financeiros auferidos nesta mesma
unidade hospitalar, por essas empresas, que são dos sócios, são pagos por ela e diretamente por
terceiros (planos de saúde), esses últimos, sem transitar por sua contabilidade”.
2.7.2.
Para fins de arbitramento do lucro, a Fiscalização utilizou-se da receita bruta
conhecida, tomando-se os valores declarados pela pessoa jurídica em sua DIPJ, com base nos
arts. 530, inc. II, alínea “b”, 531, 532 e 536 do RIR/99.
3.

Irresignado, em 14/08/2013 (e-fls. 507), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 471/497), em que aduziu, em síntese:
3.1.

Preliminarmente, que, sendo o lançamento uma atividade plenamente vinculada,
que requer elementos seguros para sua validade, conforme exigido pelo art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), a inexistência de clara identificação da base de cálculo da receita
omitida mutila elemento essencial do crédito tributário, tornando-o nulo. Se o fundamento da
autuação é a existência de receitas não tributadas pelo contribuinte é impensável que a apuração
fiscal não identifique tais valores e opte pelo arbitramento.
3.2.

No mérito:
3.2.1.
As parcerias com os médicos já estabelecidos e referências na cidade tornaram-se
indispensáveis para o direcionamento dos pacientes para o hospital, fazendo com que este aufira
as receitas ligadas aos serviços hospitalares.
3.2.1.1.
A Autoridade Fiscal pretende que a receita auferida por clínicas, das quais parte
dos sócios também é acionista do hospital, seja tributada diretamente por este; ocorre que estas
auferem a parte dos honorários, referentes aos serviços realizados pelos médicos e suportam os
custos com a remuneração dos referidos profissionais. Nos contratos trazidos pela Fiscalização,
fica claro que os custos com os profissionais médicos são suportados pelas clínicas contratadas.
3.2.1.2.
Nos contratos de parceria trazidos aos autos (e-fls. 34 e ss.), fica clara a divisão na
prestação do serviço, sendo que o hospital explora os serviços hospitalares, enquanto os serviços
médicos são prestados pelas clínicas parceiras, sendo que cada um suporta os respectivos custos.
Assim, os custos com a remuneração dos médicos são arcados pela clínica que o contrata; na
outra ponta, o hospital aufere as receitas relativas à utilização das salas de cirurgia, com
internação, exames laboratoriais, análises clínicas e por imagem, aplicação de medicamentos e
materiais utilizados nos procedimentos, suportando todos os custos para auferir tais proventos,
como gasto com mão-de-obra indireta, limpeza dos quartos, insumos para os exames, custo de
aquisição dos medicamentos e materiais utilizados; no entanto, o hospital não suporta o maior
custo, que seria com a remuneração da mão-de-obra qualificada dos médicos especialistas.
Assim, ignorar que a parceria retira do hospital o custo com os honorários médicos é suprimir a
justificativa de sua existência.
3.2.1.3.
Sobre o pagamento dos convênios, durante o atendimento dos pacientes, vários
serviços são remunerados por aqueles; no caso dos honorários médicos, o pagamento é feito
diretamente pelo convênio ao prestador de serviço, enquanto o hospital recebe a remuneração
por todos os demais serviços. Quando a clínica não possui relação contratual com o convênio, o
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

pagamento é feito ao hospital, onde é tributado e repassado ao prestador de serviço mediante
nota fiscal emitida por ele.
3.2.1.4.
Além disso o “sócio” referido pela fiscalização é, neste cenário, um médico que
presta serviços médicos no Socimed. Os médicos não atuam na condição de acionistas da S/A ,
mas de prestadores de serviços ligados às clínicas parceiras.
3.2.1.5.
O Auditor afirma que os acionistas da sociedade anônima são beneficiados em
suas prestações de serviço ao hospital, já que os custos e despesas necessários para que suas
clínicas aufiram suas receitas não são contabilizadas nas próprias clínicas, mas pelo hospital, ao
passo que em contratos firmados com outros profissionais, não-sócios, prevêem que os custos
ficam a cargo da prestadora de serviços. Ocorre que o Fiscal compara contratos com situações
diferentes – o contrato citado, com a empresa SILVIA FONSECA DE CARVALHO DE
SOUZA (que hoje, diga-se, é sócia, e-fls. 580/589), é de prestação de serviços de fisioterapia,
enquanto as clínicas prestam serviços médicos.
3.2.1.6.
Ademais, o hospital não é apenas um meio para a prestação dos serviços médicos,
bastando verificar a situação dos três maiores acionistas em 2009, dentre os quais apenas um
prestou serviços médicos na estrutura do hospital; inclusive, dentro dos quadros dos acionistas,
há profissionais que não são médicos. Vários são os médicos que direcionam seus pacientes ao
hospital, alguns acionistas e outros não, sendo que o tratamento e o custo para seus pacientes é
exatamente o mesmo. Assim, caso o hospital subsidiasse os custos dos médicos, como sugere a
Fiscalização, os sócios estariam beneficiando terceiros com os quais não possuem qualquer
relação.
3.2.2.
Já quanto ao arbitramento, afirma que este é medida que deve ser aplicada
somente quando esgotadas, de fato, as possibilidades de apuração do lucro da pessoa jurídica;
eventuais erros devem ser corrigidos pela própria fiscalização com a finalidade de tributar a
efetiva base de cálculo, privilegiando-se a base de cálculo real, em detrimento de uma ficção
legal que indica um lucro de modo indireto.
3.2.2.1.
Assim, se as receitas poderiam ser verificadas na contabilidade e nas DIPJ das
clínicas, não seria o caso de arbitramento, mas de mero acréscimo da receita omitida à base de
cálculo do Lucro Real apurado pelo contribuinte.
3.2.2.2.
Ademais, não foi disponibilizado ao Contribuinte a oportunidade e prazo para
refazer a sua escrita. Não é razoável efetuar uma série de intimações ao contribuinte, solicitando
explicações sobre as minúcias da contabilidade e surpreendê-lo, ao final da fiscalização, com a
desclassificação da escrituração contábil. Conforme entendimentos pacificados em decisões
administrativas, há a necessidade de possibilitar ao contribuinte oportunidade e prazo razoável
para refazer a sua contabilidade. Assim, surpreender o contribuinte com o abandono da
escrituração e o conseqüente arbitramento, sem qualquer intimação para que esta a refaça,
implica dar preferência à opção pela tributação com base em presunções e ficções legais,
deixando de lado a realidade fática (Lucro Real).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 02-098.754 - 10a Turma da DRJ/BHE, proferido em sessão realizada em 12/03/2020 (e-fls.
510/540), de que se deu ciência ao Contribuinte em 17/03/2020 (e-fls. 548), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação
vigente, e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-se
devidamente motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo todas as
informações necessárias para a sua devida compreensão e o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
DESPESAS DEDUTÍVEIS. RATEIO DE DESPESAS COMUNS A VÁRIAS EMPRESAS.
Somente são dedutíveis do lucro líquido as despesas pagas ou incorridas que forem
necessárias para realização das transações ou operações exigidas pelas atividades da
pessoa jurídica, atendidos também os critérios da usualidade e normalidade no tipo de
transação, operação ou atividades desenvolvidas pela empresa. A dedução de despesas
relacionadas a diversas empresas em uma única empresa que centraliza a administração
desses gastos não tem base legal, todavia, o rateio de despesas segundo critérios
razoáveis e objetivos constitui uma possibilidade de adequação do caso às normas
tributárias que regulam as deduções de despesas na apuração do lucro real.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA DETERMINAÇÃO DO
LUCRO REAL.
Apura-se a base de cálculo do IRPJ e da CSLL com base no Lucro Arbitrado quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, ou determinar o Lucro Real.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Aplicam-se ao lançamento reflexo de CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento
principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e efeitos, na medida em
que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos
distintos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 16/04/2020 (e-fls. 550), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 551/577), em que, sinteticamente, repisa os argumentos de Impugnação,
contestando razões de decidir de piso, que serão abordadas.

Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 548 e 550), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO AO ART. 142 DO CTN
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“(...)
Ademais, para suscitar a alegada nulidade, o contribuinte sustenta que, havendo
a omissão de receitas, o Auditor-Fiscal deveria acrescer os supostos valores
omitidos da base de tributação, com vistas à apuração do Lucro Real, e não
adotar a medida de apurar o lucro por meio do arbitramento. Todavia, como se
extrai da peça fiscal, a infração apurada não decorre de apuração de receitas
omitidas pelo contribuinte, mas, sim, de desconsideração da escrituração da
pessoa jurídica por conter deficiências que a tornaram imprestável para a
determinação do Lucro Real, como melhor será analisado no mérito da lide.
Em sede de preliminar, apura-se que todos os requisitos essenciais ao lançamento
fiscal procedido nos presentes autos, ao sabor da regra legal acima disposta,
foram rigorosamente observados pela Autoridade Fiscal, inclusive, quanto à
adequada determinação da matéria tributável – requisito destacado pela
impugnante, por entender que, no caso, o procedimento mais acertado, por parte
da Fiscalização, seria o acréscimo das eventuais receitas omitidas à base
tributável, e não a apuração do lucro pelo arbitramento, com fundamento na
regra do art. 530, II, do RIR/1999.
Observa-se que, no caso concreto, a Autoridade Fiscal procedeu à correta
identificação do sujeito passivo, apurou (e demonstrou) a base de tributação
utilizada e procedeu ao cálculo do montante dos tributos devidos, que é
exatamente os mesmos valores de receitas da atividade e outras receitas
tributáveis declaradas pelo contribuinte em sua DIPJ.
(...)
Frise-se, ainda, que constam do processo administrativo todos documentos e
elementos que respaldaram a autuação fiscal. Da leitura do TVF, constata-se que
o mesmo contém descrição minuciosa dos motivos de fato e de direito
caracterizadores das infrações apontadas pela Autoridade Fiscal, além de todos
os elementos consignados nos Autos de Infração, abarcando os requisitos
obrigatórios exigidos no art. 10 do PAF, viabilizando, assim, o pleno
conhecimento da matéria. Nesse sentido, verifica-se que a peça impugnatória
apresentada pelo contribuinte denota perfeita compreensão dos motivos que
ensejaram a lavratura dos Autos de Infração, sem qualquer prejuízo ao
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

contraditório ou cerceamento à sua ampla defesa, a implicar na nulidade da
autuação fiscal.
(...)” (grifou-se).
8.

De fato, compulsando-se os AIs, verifica-se a seguinte descrição da infração:
“0001 RECEITAS DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Arbitramento do lucro com base na receita bruta mensal da prestação de serviços
hospitalares, em razão dos seguintes fatos apurados pela fiscalização.
a) As receitas da atividade são pagas diretamente pelos planos de saúde as
clínicas dos sócios, quando estas são conveniadas, ou repassadas pelo Socimed,
quando não são conveniadas, mediante emissão de nota fiscal emitida pela
clínica contra o Socimed.
b) Os custos e despesas necessários para que as clínicas dos sócios aufiram suas
receitas não são contabilizadas nas próprias clínicas, mas pelo Socimed. Que o
Socimed contabiliza todas as despesas e custos diretos e indiretos das atividades
das clinicas de seus sócios, embora estas não sejam necessárias para a receita
que é auferida pelo Socimed.
c) A maior prova de que a contabilidade registrada pela fiscalizada é
completamente inverídica é que uma empresa que apresenta prejuízo operacional
em todos os anos fica necessariamente insolvente. Mas o hospital não apenas não
está insolvente, como está investindo e expandindo. Como o Socimed fecha essa
conta? Como já vimos anteriormente, com aportes constantes dos próprios
sócios.
d) Diante desse quadro, caberia a recomposição da apuração do resultado do
Socimed (lucro real) e, também, de sua situação patrimonial, visto que a
contabilidade apresentada pela fiscalizada nada tem a ver com a realidade
constatada pela fiscalização. No entanto, tal recomposição é impossível porque o
próprio hospital não segrega as despesas e custos que são, em verdade, de
titularidade das clínicas dos sócios. É impossível apurar o lucro real do Socimed
sem excluir de sua apuração os custos e despesas que não lhe pertencem”
(negritou-se; grifou-se).
9.

Tendo-se em vista que a correção ou não do procedimento levado a termo pela
Fiscalização é matéria de mérito, a ser adiante apreciada, não assiste razão à Recorrente ao dizer
que “[...] a inexistência de clara identificação da receita tida como omitida, e a produção de
prova cabal dessa omissão, inquina de nulidade o lançamento”.
MÉRITO: PARCERIAS EMPRESARIAIS E ARBITRAMENTO DO LUCRO
10.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos, a
que se anuem como um todo, enfrentando-se razões recursais ora citadas:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

“(...)
Constata-se que a Autoridade Fiscal, durante o curso da fiscalização, buscou
obter da fiscalizada a segregação de custos e despesas referentes às receitas
decorrentes da prestação de serviços médicos especializados, por parte das
clínicas médicas. É que, na análise dos contratos apresentados pela SOCIMED
(cópia às fl. 34/86 dos autos), identificou-se que, nos termos pactuados, aquelas
receitas de serviços médicos prestados para usuários de planos de saúde
conveniados com as clínicas médicas contratadas, tais valores eram repassados
diretamente às empresas (clínicas médicas), sem transitar pelo caixa do hospital,
ao passo que, nos casos em que as clínicas não possuíam convênios, os valores
eram pagos à SOCIMED e esta, por sua vez, repassava os valores às clinicas,
mediante emissão de nota fiscal. Por outro lado, como tais clínicas prestavam os
serviços médicos utilizando-se das dependências e de toda estrutura logística do
hospital, este arcava com todos os custos referentes à aquisição de materiais de
consumo necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados, dentre outras
despesas (energia elétrica, água, limpeza, insumos, etc), bem como o
fornecimento de mão-de-obra direta e indireta necessária à execução dos
serviços. As clínicas médicas, por sua vez, só arcariam com os custos relativos
aos honorários dos profissionais médicos.
De acordo com a Autoridade Fiscal, que fez constar no TVF: [subitens ‘2.1’,
‘2.3’ e ‘2.4’ deste Acordão de 2a instância]
[repete subitens ‘2.5’ e ‘2.7’, in fine, deste Acordão de 2a instância]
Nessa linha de apuração, o que a Autoridade Fiscal constatou, segundo o seu
relatório, é que os recursos financeiros que deveriam transitar pelo caixa da
SOCIMED, decorrentes dos serviços médicos prestados por seus sócios, em sua
grande parte eram pagos diretamente a estes pelos convênios com os planos de
saúdes, enquanto que todos os custos e despesas decorrentes ficavam a cargo da
fiscalizada – nas palavras do Fiscal, ‘os sócios ficam com o bônus, enquanto o
hospital fica com todo o ônus da atividade’. Assim, justifica-se os consecutivos
prejuízos fiscais apurados pelo hospital em todos os trimestres-calendário do ano
de 2009, como se confirma na DIPJ/2010 trazida às fl. 270/329 deste processo.
Ademais, para justificar a expansão do hospital – a despeito dos constantes
prejuízos operacionais –, o hospital utilizava-se da prática sistemática de
constantes aportes de recursos por parte de seus sócios, registrados em sua
contabilidade, com o histórico de se referirem a adiantamentos para futuro
aumento de capital. Veja-se no TVF (fl. 460): [...]
O contribuinte se defende afirmando que não se pode falar em ‘privilégios’ com
respeito aos contratos firmados com as clínicas pertencentes aos sócios da
SOCIMED, em detrimento de contrato firmado com empresa não pertencente aos
componentes do quadro societário da fiscalizada, uma vez que a comparação foi
feita para serviços diferentes. Cita que no contrato firmado com a empresa
SILVIA FONSECA DE CARVALHO DE SOUZA ME – pertencente a não-sócio da
SOCIMED –, o objeto era a prestação de serviços fisioterápicos, enquanto as
clínicas prestavam serviços médicos. A despeito da distinção dos objetos
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

constantes dos contratos firmados, com referência aos serviços a serem prestados
por cada empresa contratada, entendo que a diferenciação de tratamento quanto
ao custeio das atividades operacionais não se justifica tão-somente por conta dos
diferentes serviços médicos prestados nos contratos referenciados na ação fiscal.
(...)
Desta maneira, é crível assentir com a alegação fiscal de que, nos contratos
firmados com clínicas médicas de sócios, havia, sim, um tratamento diferenciado
dispensado pelo hospital, que, nestas situações, arcava com todos os custos
necessários ao desenvolvimento dos serviços pactuados, serviços esses que eram
realizados nas dependências do hospital; ou seja, de acordo com a apuração
fiscal, quando lhe era conveniente e envolvia interesses comuns de partes
relacionadas – SOCIMED e acionistas – o hospital consentia, no contrato, em
assumir a totalidade dos custos operacionais pertinentes à execução dos serviços
pactuados, o que, por certo, trazia-lhe um benefício tributário, uma vez que
incorria em tais custos na apuração de seus resultados, sendo que a
contrapartida de receitas (total ou parcial) não era creditada em sua
contabilidade, e sim, na contabilidade das empresas contratadas.
Como estas empresas contratadas procediam à apuração de seu lucro de forma
presumida – vide DIPJ juntadas às fl. 330/343, fl. 344/358, fl. 359/375 e fl.
376/389 – modalidade de tributação em que, assim como lucro, os custos também
são presumidos, sendo abatidos do coeficiente de presunção das receitas, sem
necessidade de comprovação –, há, assim, no procedimento que era adotado pela
autuada, a possibilidade de que os custos operacionais decorrentes dos serviços
prestados eram duplamente utilizados, a saber, (1) na demonstração dos
resultados da SOCIMED, que contabilizava a totalidade dos custos e procedia à
dedução destes na apuração do Lucro Real, sem a contrapartida das receitas, e
(2) na apuração do Lucro Presumido das clínicas contratadas, que contabilizava
apenas as receitas mas que, com a presunção de lucro, também se beneficiavam
da apropriação presumida dos custos decorrentes destas receitas.
A defendente alega que as clínicas realizam os serviços médicos, suportando o
custo da remuneração dos referidos profissionais, ou seja, o hospital não suporta
os gastos com tais honorários. Já os gastos ligados às atividades hospitalares
(internação, hotelaria, equipe de enfermagem, medicamentos, exames, etc) são
arcados pelo contribuinte (SOCIMED) e seus benefícios (receita) também
direcionados ao mesmo. Nesse contexto, não há qualquer receita para as clínicas
decorrentes desses serviços hospitalares. Quanto às receitas oriundas dos planos
de saúde, estes realizam o pagamento de duas faturas separadas para cada
prestador de serviço – uma direcionada ao prestador do serviço médico (clínicas
médicas) e outra direcionado ao prestador do serviço hospitalar (SOCIMED),
sendo que o primeiro arcou com os gastos com a remuneração do médico e o
segundo com os gastos inerentes à prestação hospitalar.
Todavia, compulsando os elementos trazidos aos autos, constata-se que a
segregação e o rateio entre receitas e despesas decorrentes dos serviços médicos
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

e hospitalares não ocorreu, no ano fiscalizado, exatamente da forma como
descrito pelo sujeito passivo em sua defesa. Senão, vejamos.
Consoante ‘Contrato de Parceria Empresarial para a Prestação de Serviços
Médicos’ firmado entre a SOCIMED e a RK SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE
SIMPLES (fl. 34/42) foi acordado, pelas partes, a cessão de área aproximada de
130 m2 dentro das dependências da SOCIMED, para a prestação de serviços na
área de oncologia clínica. As partes pactuaram que ‘todo e qualquer material
necessário à prestação dos serviços será de única responsabilidade da
SOCIMED, que deverá providenciá-los assim que solicitados, por escrito, pela
RK SERVIÇOS’, sendo que a SOCIMED ‘mantém integral ingerência na política
de aquisição de materiais de consumo para o desenvolvimento dos serviços
contratados’ (Cláusula Primeira, §§ 2o e 3o). O contrato também prevê que
compete à SOCIMED ‘fornecer toda a mão-de-obra indireta e especializada
necessária à execução dos serviços de que trata o contrato’, compreendendo os
‘profissionais de enfermagem, secretariado e demais áreas de apoio necessários à
boa prestação dos serviços’; ainda compete à SOCIMED ‘fornecer todos os
equipamentos, materiais médicos e materiais de consumo em condições
necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços contratados’ (Cláusula
Segunda). Sob a atribuição da RK SERVIÇOS, recai a obrigação de ‘fornecer
toda a mão-de-obra direta necessária à execução dos serviços médicos’, o que
compreende a ‘prestação de serviços exclusivamente médicos, realizados por
profissionais médicos devidamente habilitados’ (Cláusula Terceira).
Com a empresa CARDIO CENTRO DIAGNOSTICOS SS LTDA foi firmado
contrato para a prestação de exames relacionados à hemodinâmica, mediante
cessão de área física nas dependências da SOCIMED (fl. 43/54). O pacto prevê
que ‘a aquisição e respectivos custos do material de consumo’ será de
competência da SOCIMED, enquanto a CARDIO CENTRO fica responsável pela
‘aquisição e respectivos custos do material específico a ser utilizado nos
procedimentos de hemodinâmica’ (Cláusula 2a, § 4o). Consta, também, que cabe à
SOCIMED ‘o fornecimento de toda a mão-de-obra direta e indireta necessária à
execução dos serviços’, com exceção dos ‘profissionais médicos especializados à
prestação dos serviços’ (Cláusula 4a). A ‘Cláusula Sétima’ do Contrato prevê,
ainda, ‘que nos primeiros 6 (seis) anos de parceria, a contar da implantação dos
serviços, a CARDIO CENTRO terá isenção de pagamento de qualquer valor a
título de retribuição à SOCIMED’ (Cláusula Sétima – obs: o contrato foi firmado
em 14/09/2005). Em sua ‘Cláusula Oitava’, as partes convencionam que compete
à SOCIMED ‘a contratação de funcionários de enfermagem e auxiliares aos
serviços médicos que serão realizados, com o prévio e expresso consentimento da
CARDIO CENTRO quanto à admissão e demissão destes’.
Às fl. 55/67 foi juntado outro contrato firmado com a CARDIO CENTRO
DIAGNÓSTICOS SS LTDA, para a realização de exames relacionados à
ecocardiografia. Prevaleceram as mesmas regras contratuais constantes do
contrato anterior, quanto às responsabilidades pelos custos decorrentes dos
serviços contratualmente previstos.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

Observa-se que, ao contrário do que afirma a impugnante, na execução dos
serviços médicos contratados junto às clínicas, há despesas incorridas, a estes
relacionados, mas que são arcados pela pessoa jurídica autuada (SOCIMED).
Constata-se que, por exemplo, que despesas com fornecimento de materiais de
consumo, equipamento e materiais médicos necessários à execução dos serviços
das clínicas contratadas, além do fornecimento de profissionais de enfermagem,
secretariado e demais áreas de apoio necessários ao desenvolvimento das
atividades operacionais destas clinicas, ficam a cargo da contratante
(SOCIMED). Ou seja, há, de fato, contabilizadas na escrituração da fiscalizada,
despesas não necessárias ao auferimento de suas receitas próprias, mas que se
relacionam aos serviços prestados pelas clínicas médicas em suas dependências
físicas.
Tais constatações são corroboradas pelos próprios esclarecimentos e
informações prestadas pelo sujeito passivo à Autoridade Fiscal no curso do
procedimento investigatório, ficando demonstrado que não há um controle ou
uma segregação com respeito aos custos diretos e indiretos para a execução, nas
dependências do hospital, dos serviços contratados junto às clínicas médicas, ao
passo que as receitas decorrentes destes serviços, ou parte delas, não transitam
pelo caixa da SOCIMED, mas são pagas diretamente às referidas clínicas.
Confira-se:
Termo de Intimação Fiscal 006/2013 (fl. 182/184)
1) Apresentar planilha, ou documento equivalente, onde conste: o valor de cada
serviço prestado a Socimed pela empresas parceiras e os custos diretos e indiretos a ele
relacionados, inclusive energia, água, limpeza, pessoal, etc., corroborados por
documentos que comprovem os valores alocados na planilha, inclusive das empresas que
não têm contrato formal com a Socimed.
2) Informar se as despesas gerais da Socimed, tais como: despesas
administrativas, financeiras, energia, água, limpeza, etc., das demais áreas do hospital são
rateadas entre as empresas, em caso positivo, apresentar planilha onde conste: o valor de
cada item, rateado por serviço prestado (faturamento), acompanhada dos documentos que
comprovem os valores ali alocados.
3) Caso não tenha esse controle, custos e despesas relacionados com o
faturamento, informar e demonstrar, se for o caso, como é o procedimento, se a Socimed
recebe algum percentual para cobrir esses custos e despesas.
4) A empresa CARDIO IMAGEM S/C LTDA, CNPJ n° 07.806.723/0001-21,
está estabelecida à Rua Aldomar Cardoso, 198, sala 05, nas dependências da Socimed.
Porém recebe pela prestação de serviços diretamente da Socimed, mas também recebe
diretamente da UNIMED DE TUBARÃO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
DA REG
Resposta (fl. 185/186)
1) Contrato firmado com: a) RK Serviços Médicos S/S, CNPJ 08.019.834/0001-
50, neste contrato os custos de mão de obra indireta, acrescidos dos materiais e
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

medicamentos utilizados na prestação dos serviços, são de responsabilidade da
Primeira Parceira (Socimed), conforme cláusula 1a parágrafo 3° e cláusula 2a, itens 2 e
3, sendo que neste contrato, não há despesas com energia elétrica, água, limpeza, etc,
a serem descontadas; b) MBS Clínica Médica SS Ltda., CNPJ 07.584.932/0001-78,
tratam-se de serviços prestados no pronto atendimento, onde a referida, empresa
contribuiu nos meses 03/2009 (R$ 54,68) e 04/2009 (R$ 54,09 + R$ 42,21), sendo estes
valores descontados a título de despesas de serviços de secretariado. Não há igualmente
neste contrato despesas com energia elétrica, água, limpeza, etc. a serem descontadas. As
refeições descontadas são referentes aos dias que os referidos médicos, sócios das
prestadoras de serviços, almoçam no refeitório dos funcionários do Hospital Socimed. Por
fim, seguem planilhas dos resultados apurados e documentos que comprovam os
respectivos lançamentos (Anexo 1);
2) As mencionadas despesas não são rateadas entre os prestadores de
serviços, os quais o Socimed detém contrato. Somente no caso do contrato com o
empresário Avani Anselmo Pereira ME, CNPJ 08.865.816/0001-90, visto que neste caso
o Socimed (ilegível) lei de locações 8.245/91 (contrato de locação não residencial ou
comercial).
3) Como exposto no item 2, no contrato de locação não residencial ou comercial
firmado com o empresário Avani Anselmo Pereira ME, CNPJ 08.865.816/0001-90, há a
previsão para a assunção por parte do Locatário das despesas de energia elétrica, água e
demais lá listadas, conforme comprova a planilha anexa (Anexo 2);
4) A prestadora de serviços Cardio Imagem S/C Ltda. — EPP, CNPJ
07.806.723/0001-21, é credenciada junto à Unimed de Tubarão Cooperativa Trabalho
Médico da Região Amurel, CNPJ 85.241.339/0001- 32, recebendo diretamente desta
por serviços prestados através do Convênio, os quais não transitam pelo caixa do
Socimed e quando esta prestadora de serviços os presta através de planos de saúde os
quais não é conveniada, os valores são pagos pelo plano de saúde ao Socimed e este faz o
repasse à Cardio Imagem mediante o saque de nota fiscal, conforme comprova o Anexo
3;
Termo de Intimação Fiscal no 007/2013 (fl. 260/261)
1) Na cláusula 4a, dos contratos celebrados entre a Socimed e a Cardio Centro
Dagnóstico SS Ltda, em 14 de setembro de 2005, e em 16/11/200, esta previsto que a
responsabilidade pela contratação de mão-de obra direta e indireta, pagamento de
salários, encargos trabalhistas, aquisição de material de consumo para atender as
necessidades da Cardio Centro é de responsabilidade da Socimed. Informar se esses
custos são deduzidos dos pagamentos efetuados pela Socimed a Cardio Centro, em caso
positivo, esclarecer como são realizados e acompanhados de planilha ou documento
equivalente que corroborem suas afirmações, acompanhada de documentos hábeis e
idôneos coincidentes em datas e valores.
2) Apresentar os Anexos I e II, bem como à Planilha de Resultados (mensais)
previstos nos contratos celebrados entre a fiscalizada e a empresa Cardio Centro
Diagnóstico SS Ltda, datados de 14 de setembro de 2005, e 16/11/2005.
3) Caso a fiscalizada tenha adquirido os equipamentos previstos nos dois
contratos, citados no item 2, deve apresentar a fiscalização fotocópia da notas fiscais dos
referidos bens, bem como, demonstrar como repassou esse custo a Cardio Centro.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

4) Identificar o corpo clínico do hospital no ano calendário de 2009, informando
em relação a cada profissional o tipo de vínculo que possui; se sócio, empregado sem
vínculo formal, inclusive aqueles, que prestam serviços através de empresas; sócias ou
não.
5) Apresentar de forma circunstanciada, como é a sistemática de atuação, ou seja,
os requisitos para integrar o corpo clínico, como são remunerados os profissionais e a
Socimed, como são rateados os custos fixos e variáveis e as regras para utilização do
hospital por parte dos profissionais.
Resposta (fl. 262/263)
1/2/3) Cardio Centro Diagnóstico SS Ltda. - segue como (Anexo 1) planilhas de
deduções onde a empresa desde 2009, sendo que não há nenhum acerto/acordo para
deduções/compensações com o Hospital Socimed, pois o contrato firmado se
encontra sub judice (ações judiciais n° 075.10.006435-8 e 075.10.006436-6, atualmente
em trâmite no Superior Tribunal de Justiça STJ);
4) Segue identificação do corpo clínico do ano de 2009 (Anexo 2), sendo que
todos que fazem parte do corpo clínico são acionistas e são pagos, contratados e prestam
seus serviços mediante emissão de nota fiscal de suas clínicas;
5) Como são acionistas, os funcionários e despesas são custeados pelo
Hospital Socimed. A maioria das clínicas são conveniadas recebendo diretamente
pelos serviços prestados através dos Convênios, os quais não transitam pelo caixa do
Socimed. Quando estas prestadoras de serviços os prestam através de planos de saúde os
quais não é conveniada, os valores são pagos pelo plano de saúde ao Socimed,
mediante emissão de nota fiscal contra o plano de saúde. O Socimed somente paga a
clínica mediante o saque de nota fiscal desta contra o Hospital.
(...)
Nesta ótica, o procedimento adotado pelo contribuinte (SOCIMED) de deduzir
em seu nome toda a despesa incorrida em conjunto com as empresas (clínicas
médicas), pertencentes, em sua maioria, a seus acionistas, com as quais firmou
parceria para prestação de serviços médicos, utilizando-se de sua estrutura física
e administrativa, não encontra guarida na legislação fiscal e mesmo nos
princípios contábeis, uma vez que deve ser respeitada a identidade fiscal e
autonomia patrimonial de cada uma das pessoas jurídicas, além do cumprimento
dos requisitos para a dedução de despesas e custos incorridos, notadamente,
quanto à necessidade, utilidade e usualidade do gasto.
Afastada a possibilidade de se deduzir, de forma centralizada, as despesas e
custos incorridos pelas diversas empresas que possuem interesse ou objeto
comum, buscando uma alternativa para solucionar esta questão, foi sendo
sedimentado o entendimento de procedimentos que pudessem ser aplicados pelo
contribuinte com vistas a conciliar o planejamento tributário no manejo das
despesas/custos compartilhados e a legislação fiscal. E o rateio de custos e
despesas foi a forma encontrada para este fim. O rateio de despesas/custos não é
uma novidade. Há muito já é adotado na contabilidade como alternativa à
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

identificação direta, notadamente, para apropriação de despesas comuns entre os
diversos departamentos de uma mesma empresa.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), é bastante
instrutiva a Solução de Divergência Cosit no 23, de 23 de setembro de 2013, que
analisando a questão do rateio de despesas administrativas, consolidou o
entendimento sobre o assunto, com a seguinte ementa: [...]
(...)
Portanto, o que não tem base legal é a dedução de despesas relacionadas a
diversas empresas em uma única empresa que centraliza a administração desses
gastos, e, nessa situação, o rateio indica uma possibilidade de adequação dos
procedimentos adotados pela autuada às normas tributárias. Para que possa ser
admitida dedução dos valores decorrentes do rateio de custos e despesas comuns
à empresa centralizadora e as demais relacionadas, é de se observar, em
consonância com a orientação exarada, os seguintes requisitos: (i) os valores
rateados devem corresponder a custos e despesas necessárias, normais e usuais,
devidamente comprovadas e quitadas; (ii) que sejam calculados com base em
critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por
instrumento firmado entre os intervenientes; (iii) que correspondam ao efetivo
gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços; (iv) que a
empresa centralizadora da operação aproprie como despesa tão-somente a
parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como devem
proceder, de forma idêntica, as demais empresas beneficiárias dos bens e
serviços; (v) que a empresa centralizadora contabilize as parcelas a serem
ressarcidas pelas demais empresas beneficiárias, com referência aos custos e
despesas incorridos, como direitos de crédito a recuperar; e (vi) que seja mantida
escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio
das despesas.
Na situação presente, todavia, o sujeito passivo não adotou o rateio e nem
apresentou à Fiscalização elementos que pudessem aferi-lo no caso concreto,
mediante segregação das despesas correlatas a cada receita decorrente dos
serviços prestados pelas clínicas médicas com as quais firmou parcerias
(contratos). Nesse sentido, uma vez que, na contabilização dos custos e despesas
operacionais pela SOCIMED, que foram integralmente apropriados na apuração
de seus resultados trimestrais, há aqueles que são necessários e intrinsicamente
ligados ao auferimento de receitas contabilizadas diretamente pelas clínicas
contratadas, encontra-se correta a aplicação da legislação tributária de regência
procedida pela Autoridade Fiscal ao caso concreto, mediante arbitramento do
lucro, uma vez que a fiscalizada, na situação apresentada, deveria ter segregado
os custos para a apuração de cada uma das receitas auferidas pelas clínicas
médicas prestadoras de serviços de forma que, em sua contabilidade, ficassem
evidenciados os custos relacionados às receitas que contabilizou, pois, somente
tais custos é que são dedutíveis para as apurações dos seus resultados em cada
trimestre de 2009.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

Destarte, não havendo tal controle e segregação de despesas incorridas pela
SOCIMED mas que se referem, em parte, a receitas auferidas pelas clínicas
médicas prestadoras dos serviços, ou seja, receitas não oferecidas à tributação
por parte do sujeito passivo fiscalizado, que se apropriou, contabilmente, de
custos e despesas que não se relacionam, na totalidade, às suas receitas próprias,
sem demonstrar, em sua escrituração, o rateio de tais valores – quais seriam
relacionados às receitas da SOCIMED e quais seriam relacionados às receitas
das clínicas médicas –, é de se atestar pela imprestabilidade de sua escrituração
para fins de apuração do Lucro Real, ocasionando, por conseguinte, a apuração
do lucro por meio de arbitramento, consoante determina o art. 530, II, do
RIR/1999: [...]
(...)
A impugnante contesta o arbitramento, afirmando [o quanto reproduzido no
subitem ‘3.2.2’ deste Acórdão]. Entendo que todas estas medidas preliminares e
preventivas à adoção do Lucro Arbitrado, na situação concreta, foram
observadas pela Autoridade Fiscal, que assim justificou a medida: [transcreve o
teor do subitem ‘2.7’ deste Acórdão]
Mais, ainda: [repete o teor do AI já transcrito no item ‘8’ deste Acórdão]
(...)
A impugnante argumenta, ainda, que não foi lhe foi disponibilizado, no curso do
procedimento fiscal, a oportunidade e prazo para refazer sua escrita. Quanto a
tal argumentação, deve ser pontuado que não há, na legislação de regência,
dispositivo que determine a concessão de prazo para que o contribuinte possa
refazer a sua escrituração, de forma prévia à apuração do lucro por meio de
arbitramento. O preceito legal determina que, havendo a efetiva comprovação de
que a contabilidade apresentada pela pessoa jurídica possui vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para a determinação do Lucro Real, deve-
se proceder ao seu arbitramento. Tal requisito foi plenamente observado pelo
Auditor-Fiscal que conduziu o procedimento, na situação sob análise.
Ademais, tem-se que, nos presentes autos, durante o curso investigatório da
Fiscalização, em algumas oportunidades a Autoridade Fiscal franqueou à
SOCIMED prazos para que esclarecesse (e demonstrasse) como eram rateados os
custos fixos e variáveis decorrentes dos serviços prestados pelas clínicas médicas
que se utilizavam da estrutura física e administrativa do hospital para o
desenvolvimento de suas atividades – vide, a respeito, o Termo de Intimação
Fiscal no 006/2003, item 2 (fl. 182/184) e o Termo de Intimação Fiscal no 007,
item 5 (fl. 260/161). Em todas estas oportunidades, a resposta apresentada pelo
contribuinte foi de que tais custos não eram rateados, sendo totalmente arcados
(e contabilizados) pelo hospital (vide respostas às fl. 185/186 e fl. 260/261).
(...)
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

Por fim, sustentou a impugnante que, existindo a possibilidade de manter-se a
apuração real da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, com ajustes matemáticos
das receitas omitidas, a Fiscalização deveria ter aprofundado com a intimação
das clínicas e planos de saúde, com vistas a se obter as receitas a serem
consideradas na apuração dos resultados da SOCIMED, ‘evitando a adoção de
um lucro fruto de uma ficção jurídica’. Em seu entendimento, as correções quanto
às irregularidades apuradas pelo Fisco poderiam ser realizados com a ‘simples
adição das receitas tida como omitidas, sendo desnecessário e inaplicável o
arbitramento’. Assim, ‘ao não identificar a base de cálculo tida como omitida, o
lançamento tributário torna-se ilíquido, inexigível e, em última instância,
imprestável’.
A análise quanto a tal argumento não merece qualquer aprofundamento por parte
desta Autoridade Julgadora. Como se constata dos lançamentos fiscais, os
mesmos não se tratam de infração decorrente de omissão de receitas, mas, sim,
de apropriação contábil de custos e despesas incorridos que não foram
necessários, na totalidade, ao auferimento das receitas contabilizadas pela
autuada, o que ocasionou a imprestabilidade de sua escrita fiscal para fins
determinação do Lucro Real e, por consequência, acarretou a apuração do seu
lucro por meio do arbitramento. Tanto é que, na apuração do Lucro Arbitrado, a
Autoridade Fiscal considerou, como receitas conhecidas, aquelas já declaradas
pelo contribuinte na DIPJ/2010 que havia apresentado à Receita Federal. Desta
forma, não se consideram os argumentos pertinentes a esta linha de defesa”
(grifou-se; negritos do original).
11.

A Interessada afirma que “[c]onfrontada com as notas fiscais [de e-fls. 500/506,
que] demonstram a realidade da relação entre os médicos e o hospital, a DRJ quedou-se silente”.
Tal não procede, como se leu dos trechos transcritos da decisão de piso (que se referem diversas
vezes a estes documentos), que jamais negou o aventado caráter de “serviço personalíssimo”
prestado pelos médicos. Se a 1a instância “[...] adotou integralmente a narrativa fiscal”, fê-lo
motivadamente, como visto.
12.

Prossegue, dizendo que “chama atenção” a “[...] ausência de provas”, pois o “[...]
fiscal jamais intimou qualquer das clínicas para verificar a composição das receitas auferidas em
decorrência da prestação de serviços médicos ao Recorrente”, fato que seria “[...] indispensável
para [...] avaliar quais despesas estão [...] relacionadas a tais receitas das clínicas médicas”.
12.1.
A Fiscalização tentou produzir as provas, nos termos do art. 844 do RIR/99,
“intimando o interessado”, tanto que, no Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 003/2012 solicitou
os contratos de prestação de serviço, aluguel etc. celebrados entre a Fiscalizada e as clínicas e, no
TIF no 006/2013, indagou “se as despesas gerais da Socimed [...] são rateadas entre as
empresas”. A resposta foi a seguinte, como visto, que em nada contribuiu à descoberta da
verdade:
“As mencionadas despesas não são rateadas entre os prestadores de serviços, os
quais o Socimed detém contrato. Somente no caso do contrato com o empresário
Avani Anselmo Pereira ME, CNPJ 08.865.816/0001-90, visto que neste caso o
Socimed detém vínculo jurídico baseado na Lei de locações 8.245/91 (contrato de
locação não residencial ou comercial);”
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

12.2.
Assim, com a informação prestada pela própria Recorrente, não há margem à “[...]
dúvida sobre a exatidão dos elementos em que se baseou o lançamento”, como assenta a
jurisprudência por si colacionada (Ac. no 107-05.622, s. 15/04/1999, Rel. Cons. Carlos Alberto
Gonçalves Nunes). Lá, em um tempo pré-Lei no 9.430, de 1996, o Fisco não provou “[...] o
vínculo do valor depositado com a renda não declarada”; aqui, a resposta do Interessado não
deixa dúvida de que não há como se precisar a proporção entre receitas e despesas, a caracterizar
a imprestabilidade da escrituração à apuração do lucro real.
13.

Refere que “[o]s fatos que fundamentaram o referido lançamento [nos autos do
processo no 11516.001190/2007-73] são os mesmos aqui debatidos (suposta vantagem aos
médicos por meio da assunção de despesas que seriam das clínicas) e tem origem na mesma falta
de compreensão da forma de prestação dos serviços hospitalares e sua diferença em relação aos
serviços médicos”. Não são.
13.1.
Mencionado processo, respeitante ao mesmo Contribuinte, ao tempo em que
apurava seu lucro na modalidade presumida (ano-calendário de 2004), foi solucionado pelo Ac.
no 1803-002.308, proferido em sessão realizada 26/08/2014, onde os membros do Colegiado
acordaram, “[...] por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso [voluntário], nos
termos do relatório e votos que integram o presente julgado”. Tal se deu, essencialmente, por
duas razões, que não se verificam nos autos do processo sub judice:
“13. Se a decisão recorrida entende que ‘toda receita proveniente da prestação
de serviço médico e hospitalar – no âmbito da empresa – operada por seu corpo
clínico [sócios] deve ser reconhecida como sendo da pessoa jurídica SOCIMED
SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA.’ (fls. 680) e que ‘Os sócios devem ser
remunerados, quando efetivamente prestam serviço, por meio de pró-labore
instituído pela empresa ou pela participação nos resultados ou por ambos’ (fls.
681), o procedimento fiscal correto a ser empregado seria, então, o de
considerar, como receita da empresa, todos os valores repassados aos seus
sócios, e não o contrário (empréstimos advindos destes: as tais ‘mensalidades’),
cabendo o cancelamento da autuação fiscal como efetuada.
14. Se a decisão recorrida entende que ‘Em razão da não vinculação entre as
operações constantes das notas fiscais emitidas pelo hospital com as notas fiscais
emitidas pelas empresas prestadoras dos serviços, inferiu a fiscalização que os
empréstimos feitos pelos sócios à SOCIMED e com a posterior classificação para
futuro aumento de capital, nada mais é do que o retorno da receita não oferecida
ao crivo da tributação, agora deixando de transitar pelas contas de resultado,
integrando o capital’ (fls. 681 e 682), o procedimento fiscal correto a ser
empregado seria, então, o uso da presunção legal prevista no art. 282 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999), cabendo o cancelamento da autuação fiscal como efetuada” (grifou-se;
negritos do original)
13.2.
Tem-se que o primeiro motivo para cancelamento da autuação foi a consideração
de que a base de cálculo adotada, que tratava a receita omitida como sendo aquela
correspondente à contribuição dos sócios, não obedeceria à realidade. Como visto, nos autos sub
judice, estes empréstimos não foram adotados como receita da empresa. O segundo motivo,
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

portanto, seria a inaplicabilidade do art. 282 do RIR/99, que trata de “suprimentos de caixa” por
sócios, ao caso vertente.
14.

Refuta a decisão de piso, que entende “[...] que a diferenciação do tratamento
quanto ao custeio das atividades operacionais não se justifica tão-somente por conta dos
diferentes serviços médicos prestados nos contratos referenciados na ação fiscal”, bem como a
conclusão fiscal, no sentido de que há “privilégio dos sócios (clínicas médicas) na relação com a
fiscalizada”, ao tempo em que os confirma, em resposta ao TIF no 007/2013, que “[...] todos que
fazem parte do corpo clínico são acionistas” e que “[c]omo são acionistas, os funcionários e
despesas são custeados pelo Hospital Socimed”.
15.

Ainda no intuito de “[...] sufocar o argumento de que há ‘privilégio dos sócios’ em
detrimento da ‘não sócia’ (Silvia Fonseca de Carvalho de Souza – ME – CNPJ no
10.369.117/0001-09’ cabe trazer as autos o ‘Contrato de Prestação de Serviços’ de Fisioterapia
atual (e-fls. 581/589)”, cujas “[...] linhas gerais que o orientam e a forma de remuneração são as
mesmas que constavam no contrato em curso durante o período fiscalizado (e-fls. 75/81)”, com a
diferença de que “[...] hoje a Sra. Silvia Fonseca de Carvalho de Souza é sócia do Hospital (e-fls.
580)”, servindo “[...] para refutar as razões trazidas pela decisão da DRJ” bem como “[...] a única
justificativa apresentada pelo lançamento”. Não se presta a tanto.
15.1.
Primeiro, porque há mais privilégios específicos, como se lê do TVF:
“Fica evidente o privilégio dos sócios (clínicas médicas) na relação com a
fiscalizada, quando analisamos o contrato (fls. 75/81) celebrado com a empresa
‘Silvia Fonseca de Carvalho de Souza – ME – CNPJ no 10.369.117/0001­09’, não
sócia em 2009, onde todos os custos ficam a cargo da prestadora de serviços,
enquanto as empresas operacionalizadas pelos sócios têm todos os custos
assumidos pela fiscalizada.
Nesse contexto, de privilégios, ainda temos a empresa Pitsch - Administração e
Consultoria de Bens Ltda – ME – CNPJ no 09.572.939/0001-03, capitaneada pelo
sócio (não médico) José Francisco Pitsch, que também é sócio e
Diretor-Executivo da Socimed
(...)
Na transcrição desses pequenos trechos fica cristalino que o sócio José Francisco
Pitsch, além de receber da Socimed como Diretor-Executivo, recebe também,
através de sua outra empresa por serviços prestados, que estão previstos na
Consolidação do Estatuto Social como atribuição do Diretor-Executivo” (grifou-
se; negritou-se).
15.2.
Segundo, porque a DRJ, em suas razões de decidir, levou em conta a “não-sócia”,
como visto:
“Nesta ótica, o procedimento adotado pelo contribuinte (SOCIMED) de deduzir
em seu nome toda a despesa incorrida em conjunto com as empresas (clínicas
médicas), pertencentes, em sua maioria, a seus acionistas, com as quais firmou
parceria para prestação de serviços médicos, utilizando-se de sua estrutura física
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

e administrativa, não encontra guarida na legislação fiscal e mesmo nos
princípios contábeis, uma vez que deve ser respeitada a identidade fiscal e
autonomia patrimonial de cada uma das pessoas jurídicas, além do cumprimento
dos requisitos para a dedução de despesas e custos incorridos, notadamente,
quanto à necessidade, utilidade e usualidade do gasto” (negritou-se).
16.

“Finalmente, deve-se abordar a fundamentação fiscal quanto à suposta ausência de
rateio das despesas. [...] os gastos ligados às atividades hospitalares (internação, hotelaria, equipe
de enfermagem, medicamentos, exames, etc.) são suportados pelo Recorrente e seu benefício
(receita) também é direcionado para o Hospital. Não há, como sugerido e não provado pela
fiscalização, qualquer receita para as clínicas decorrentes desses serviços hospitalares”. Não há
essa sugestão, como se lê do TVF e foi corroborado pela DRJ:
“Em síntese a fiscalização apurou que:
(...)
b) Os custos e despesas necessários para que as clínicas dos sócios aufiram suas
receitas não são contabilizadas nas próprias clínicas, mas pelo Socimed. Que o
Socimed contabiliza todas as despesas e custos diretos e indiretos das atividades
das clinicas de seus sócios, embora estas não sejam necessárias para a receita
que é auferida pelo Socimed.
(...)
e) Nesse cenário, como já vimos neste termo, o objetivo do Hospital e
Maternidade Socimed, é, principalmente: ‘a prestação de serviços médicos
hospitalares e a realização de exames de diagnósticos,...’. Ocorre, que tal
objetivo, na realidade é executado, não pela sociedade através de seus sócios
médicos, mas sim, pelas clinicas dos sócios, que exploram a atividade na unidade
hospitalar, auferindo diretamente recursos que deveriam passar pelo caixa do
Socimed e deixando a cargo do hospital todos os custos e despesas, produzidos
por elas, na prestação dos serviços médicos, tais como: salários diretos e
indiretos, encargos trabalhistas, impostos e contribuições, energia, água,
manutenção, equipamentos, etc.” (grifou-se).
CONCLUSÃO
17.

Por todo o exposto, conheço o recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.859 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721752/2013-47

Fl. 645
DF CARF MF
Original